Tribunal: TJMT
Processo: 1013919-53.2023.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013919-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.444.681-77 (RECORRENTE), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO), JOSE DE FREITAS - CPF: 427.969.701-91 (RECORRIDO), LAURO LUCIEN RODRIGUES TRINDADE - CPF: 881.995.092-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PROVA TESTEMUNHAL. SALDO DEVEDOR. AUTOTUTELA VEDADA. RETENÇÃO INDEVIDA DE BEM. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu contrato verbal de compra e venda de veículo, determinou a devolução do bem e sua transferência, fixou multa por descumprimento, condenou ao pagamento de danos morais e apurou saldo devedor, insurgindo-se o recorrente quanto ao valor do débito, à retenção do veículo, à multa e à indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à cobrança decorrente de contrato verbal; (ii) estabelecer o valor correto do saldo devedor; (iii) determinar a legitimidade da retenção do veículo com base na exceção do contrato não cumprido; (iv) verificar a proporcionalidade da multa cominatória; e (v) aferir a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo prescricional decenal às pretensões fundadas em inadimplemento contratual, ainda que oriundas de contrato verbal, afastando-se a prescrição trienal da responsabilidade civil extracontratual.

4.

A prova testemunhal e de informantes constitui meio idôneo para comprovar os termos de contrato verbal, devendo prevalecer o conjunto probatório que se mostra coerente e verossímil.

5.

Mantém-se o saldo devedor fixado quando não há prova suficiente para infirmar a conclusão do juízo de origem quanto aos valores pagos e à entrada ajustada.

6.

A retirada unilateral do veículo e sua retenção configuram autotutela vedada, não sendo amparada pela exceção do contrato não cumprido quando já consolidada a posse do adquirente.

7.

A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da obrigação mostra-se proporcional e adequada à efetividade da tutela jurisdicional.

8.

A retenção indevida de bem por período prolongado caracteriza ato ilícito indenizável, mas o valor dos danos morais deve ser reduzido quando presentes circunstâncias que atenuam a gravidade da conduta, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o prazo prescricional decenal às pretensões decorrentes de inadimplemento de contrato verbal. 2. A prova testemunhal é suficiente para comprovar os termos de contrato verbal quando coerente com o conjunto probatório. 3. É vedada a autotutela para retomada de bem, ainda que haja inadimplemento contratual, devendo a parte recorrer ao Poder Judiciário. 4. A multa cominatória deve ser mantida quando proporcional e necessária à efetividade da decisão. 5. O valor dos danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205, 206, § 3º, V, e 476; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, RI nº 00132918220238160182, Rel. José Daniel Toaldo, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por MANOEL PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o negócio jurídico verbal, bem como determinou

a devolução do veículo ao autor no prazo de 5 dias e a transferência em 15 dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00 e, ainda, condenou o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, e condenou o autor ao pagamento de R$ 1.000,01 referente a despesas do réu e R$ 9.000,00 como saldo devedor da negociação (ID 175470473).

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o saldo devedor correto seria de R$ 14.000,00 e não R$ 9.000,00, que deve manter a posse do veículo até o pagamento integral conforme artigo 476 do Código Civil, que a multa imposta é desproporcional e que os danos morais são indevidos ou excessivos, pois foi o recorrido quem causou prejuízos ao deixar de pagar licenciamentos. Requer a reforma da sentença para reconhecer o saldo devedor de R$ 14.000,00, manter a posse do veículo até o pagamento, afastar a multa e reduzir ou afastar a condenação em danos morais.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a sentença deve ser mantida, pois as testemunhas do recorrente não participaram da negociação, que há prescrição do suposto débito e que os atos do recorrente foram ilegais ao tomar o veículo por conta própria.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A controvérsia consiste em analisar o valor correto do saldo devedor, a alegação de prescrição, a legitimidade da retenção do veículo, a proporcionalidade da multa e a adequação do valor dos danos morais.

A tese de prescrição trienal suscitada em contrarrazões (art. 206, § 3º, V, CC) não prospera, uma vez que o débito em litígio possui natureza contratual, ainda que derivado de ajuste verbal. Conforme entendimento consolidado, a prescrição para pretensões fundadas em inadimplemento contratual é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, não se confundindo com o prazo de três anos destinado à reparação civil extracontratual. No caso concreto, o saldo devedor tornou-se exigível em 26/02/2018 (ID 140222837), de modo que o termo final do lapso prescricional ocorreria apenas em 2028. Portanto, tendo a ação sido ajuizada em março de 2023, a pretensão permanece hígida.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA . PRETENSÃO QUE VERSA SOBRE A COBRANÇA DE VALORES EM RAZÃO DE CONTRATO VERBAL SEM PRAZO. PRAZO DECENAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTOS . COMPROVADO O VALOR DO BEM E DOS PAGAMENTOS EFETIVAMENTE REALIZADOS. DÍVIDA PENDENTE NO EXATO VALOR APONTADO NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido .(TJ-PR 00132918220238160182 Curitiba, Relator.: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 16/06/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/06/2025)”

Quanto ao mérito, restou incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato verbal de compra e venda do veículo Spacefox pelo valor total de R$ 53.500,00, conforme confessado pelo próprio recorrente em contestação (ID 140222834) e confirmado no boletim de ocorrência lavrado pelo autor (ID 113310642). O ponto controvertido reside no valor efetivamente pago como entrada e, consequentemente, no saldo devedor remanescente.

Analisando as provas dos autos, verifico que a testemunha Luiz Antonio Lauxen, arrolada pelo recorrente, declarou expressamente que não participou da negociação, limitando-se a relatar conversas posteriores com o réu sobre a existência de valores a receber. Informou que o veículo Gol foi avaliado por R$ 6.000,00. Por outro lado, o informante Abner da Silva Sousa, arrolado pelo autor, afirmou ter participado diretamente da negociação, relatando que o valor acordado como entrada seria de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 correspondentes ao veículo Gol entregue, R$ 5.000,00 em dinheiro e R$ 5.000,00 a serem pagos após a quitação do financiamento.

Em negócios jurídicos informais e verbais entre pessoas físicas, a prova testemunhal e de informantes é meio idôneo para reconstruir a vontade das partes e os atos de execução do contrato. O magistrado de origem, ao valorizar os depoimentos em detrimento da ausência de documento escrito, agiu com acerto, pois a dinâmica dos fatos apresentados pelas testemunhas e informante mostrou-se verossímil e compatível com o contexto do repasse do veículo. Assim, mantenho a fixação do saldo devedor em R$ 9.000,00 (R$ 20.000,00 - R$ 6.000,00 do veículo Gol - R$ 5.000,00 em dinheiro). O argumento do recorrente de que o saldo seria de R$ 14.000,00 não encontra respaldo na prova dos autos, razão pela qual não merece acolhimento.

No que tange à retenção do veículo, a conduta do recorrente de retirar o bem do pátio do DETRAN e mantê-lo sob seu poder unilateralmente configura autotutela vedada pelo ordenamento jurídico e esbulho possessório, não encontrando amparo na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC). Uma vez operada a tradição e consolidada a posse direta do comprador há anos, a retomada forçada do bem móvel sem o devido processo legal constitui exercício arbitrário das próprias razões, sendo o desapossamento medida reservada exclusivamente ao Poder Judiciário. A gravidade da situação é acentuada pelo fato de a apreensão administrativa ter ocorrido por débitos de licenciamento — e não por inadimplemento contratual estrito —, revelando que o réu instrumentalizou uma diligência de trânsito para perpetrar o apossamento ilícito, o que ultrapassa o mero descumprimento obrigacional.

Assim, não há justificativa para manter a posse do bem até o pagamento do saldo devedor, devendo ser mantida a determinação de devolução, especialmente diante da privação prolongada do bem desde março de 2023, o que enseja o dever de indenizar pelos danos morais suportados.

No tocante à multa de R$ 2.000,00 fixada para o caso de descumprimento da obrigação de devolução do veículo, verifico que se trata de valor razoável e proporcional, considerando o valor do bem e a necessidade de coerção para o cumprimento da decisão judicial. A multa não tem caráter punitivo excessivo, mas sim coercitivo, visando assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Portanto, não há razão para sua redução ou afastamento.

Quanto aos danos morais, a conduta do recorrente em reter o veículo após retirá-lo do pátio, mantendo-o em sua posse por mais de dois anos sem autorização judicial, configura ato ilícito passível de indenização. Contudo, é necessário analisar as circunstâncias específicas do caso para adequar o valor da indenização aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Verifico que, embora a conduta do recorrente tenha sido irregular, há elementos que devem ser considerados na dosimetria dos danos morais. O veículo foi apreendido em razão de débitos de licenciamento cuja responsabilidade recaía sobre quem estava utilizando o bem, isto é, o próprio recorrido. Ademais, o recorrente efetivamente possui crédito decorrente do contrato não integralmente cumprido. Por fim, não há evidências de que tenha agido com dolo ou má-fé exacerbada, mas sim na tentativa de assegurar o recebimento de seu crédito, ainda que por meio inadequado.

Assim, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, entendo adequada a redução do valor dos danos morais para R$ 5.000,00, quantia que se mostra suficiente para reparar o dano sofrido sem configurar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica da condenação.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026